Tribunal: STF
Processo: ARE 1516440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSOS INOMINADOS DAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARMOPÓLIS/SE.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REFERENTES À 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SALDO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX, DA CF/88 E NA LEGISLAÇÃO LOCAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. EFEITOS DECORRENTES DA NULIDADE QUALIFICADA. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS COM 1/3. VERBAS DEVIDAS. OVERRULING.RE 1.066.677 (TEMA 551). ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Recursos inominados adequados e tempestivos, sendo o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, 81º do CPC. No que pertine ao benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte demandante, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, 83º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 2- A parte autora/recorrida alega que prestou serviço como técnica em enfermagem nos períodos de 01/05/2020 a 05/01/2021, através do Processo Seletivo Simplificado (fis. 16/19). 3- O Município de Carmópolis, ora recorrente, recorre da sentença afirmando a nulidade contratual, a inexistência do pagamento de férias e 13º salário durante o período laborado, bem como afirma que conforme fichas financeiras X juntadas realizou [o] adimplemento das verbas perseguidas pela parte autora. 4- É cediço que a contratação pela Administração Pública deve ser precedida de concurso público, nos moldes do artigo 37, inciso II, da CF, em homenagem aos princípios da isonomia, moralidade administrativa e princípio da competência, com o fito de assegurar aos administrados iguais chances de contratação na seleção pública, vendando-se favorecimentos e perseguições pessoais. Todavia, há exceções à contratação de servidores por meio de concurso público, nos casos de investidura em cargos de comissão (artigo 37, inciso V) e a contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional (artigo 37, IX, da Constituição Federal). 5- No caso é latente a invalidade da relação firmada entre autora e ente requerido, uma vez que a natureza do cargo de técnica em enfermagem viola o que dispõe a Carta Magna em seu art. 37, IX e sem demonstração de sua adequação à legislação local - Lei Municipal nº 858/2009. Inclusive o próprio ente recorrente defende a declaração de sua ilegalidade que já foi reconhecida pelo juízo de origem. 6- Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, em overruling, apreciando o tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01- 07-2020). 7-Sendo assim, a irregular contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público não gera quaisquer efeitos jurídicos para os servidores contratados, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, férias, 13º salário (art. 39, 8 3.9, da CRFB/88) e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036 /1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 8- Tal entendimento, destarte, parte da premissa que não se pode admitir que o Poder Público desvirtue a temporariedade e excepcionalidade da contratação prevista no artigo 37, IX, da CF/88, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, prolongando o vínculo além do razoável, em nítida burla aos direitos dos servidores temporários, à moralidade administrativa e à valorização do trabalho humano, ainda seja premiado com a inexistência de obrigação quanto ao pagamento das verbas laborais. Assim, posicionou-se a Corte | Superior no sentido de "preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional”. [...] 15- Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte autora. Assim, em atenção aos fundamentos delineados acima, uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas, entendo que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento destas, não merecendo reparo a sentença combatida. 16- Ante o exposto, os presentes recursos devem ser CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95. [...]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 60, §4º, inciso III da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente